Tribunal: TJDFT
Processo: 0755175-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755175-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SARAH MARQUES DE SOUZA PACIENTE: SALATIEL VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SARAH MARQUES DE SOUZA em favor de SALATIEL VIEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 26/11/2025, no âmbito do Inquérito Policial no 1407/2025 – 21a Delegacia de Polícia, tendo a prisão sido posteriormente mantida em audiência de custódia. Sustenta que a conduta imputada ao paciente se restringe à condição de mero condutor do veículo, inexistindo elementos concretos capazes de demonstrar sua participação ativa, consciente ou voluntária em eventual empreitada criminosa, bem como qualquer indicativo de que tivesse conhecimento da origem ilícita do bem. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea no ato impugnado, por estar amparado em argumentos genéricos, desacompanhados de demonstração concreta do perigo decorrente da liberdade do paciente. Destaca, por fim, suas condições pessoais favoráveis, notadamente a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa. Sugere, ademais, afronta ao princípio da presunção de inocência e ao caráter excepcional da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do CPP. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de Habeas Corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente (SALATIEL VIEIRA) foi preso em flagrante no dia 26/11/2025 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147, caput, do Código Penal, e no art. 14 da Lei no 10.826/03 (processo no 0726177-54.2025.8.07.0020). A autoridade apontada como coatora fundamentou a manutenção da custódia na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada em grave ameaça de morte associada ao porte ilegal de arma de fogo, bem como pelo fato de o custodiado ostentar registro criminal recente pelo crime de receptação. Consoante se extrai do aditamento à denúncia oferecida em desfavor do paciente e dos corréus KENNEDY EDUARDO DA SILVA FRANÇA e MICHAEL DOUGLAS MENDES CASTRO (ID 260111715, origem), no dia dos fatos os denunciados dirigiram-se até a empresa da vítima J.P.N., estando KENNEDY na condução do veículo. Ao chegarem ao local, KENNEDY e MICHAEL DOUGLAS permaneceram no automóvel, enquanto o paciente, portando arma de fogo, ingressou no estabelecimento, onde anteriormente havia prestado serviços terceirizados, sendo atendido pela esposa da vítima. Após indagar se o ofendido ainda era o proprietário da empresa, afirmou que estaria no local para realizar uma “cobrança”, deixou um número de telefone vinculado a chave PIX e proferiu grave ameaça, exigindo o depósito da quantia de R$ 2.000,00, sob pena de retornar ao local e matar a vítima. Em seguida, deixou o estabelecimento e embarcou no veículo em que os corréus o aguardavam. Posteriormente, uma equipe da Polícia Militar recebeu informação de que o veículo ocupado pelo paciente e pelos demais denunciados estaria envolvido em furtos ocorridos na região central de Brasília, encontrando-se em circulação entre a EPNB e Taguatinga Sul. O automóvel foi localizado nas proximidades do Pistão Sul, ocasião em que o condutor KENNEDY, mesmo diante de sinais luminosos e sonoros, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, realizando manobras perigosas e colocando em risco a integridade física de terceiros. Durante a perseguição, os ocupantes do veículo passaram a dispensar objetos pela via, na tentativa de dificultar a ação policial. A fuga cessou após colisão do automóvel com uma caminhonete em um posto de combustível, momento em que o veículo ficou impossibilitado de prosseguir. Na ocasião, o paciente, que ocupava o banco do passageiro, dispensou pela janela um revólver municiado, que portava ilegalmente. Após a abordagem, constatou-se que o veículo era clonado e objeto de furto ocorrido em junho de 2025, ostentando placa falsa. No interior do automóvel foram apreendidos instrumentos comumente utilizados na prática de crimes patrimoniais, além da arma de fogo dispensada. Os policiais deslocaram-se até o estabelecimento comercial, onde foram informados de que o paciente ali estivera pouco antes, tendo perguntado pelo proprietário e, diante de sua ausência, deixado número de telefone e proferido ameaças de morte, exigindo o pagamento de R$ 2.000,00. A vítima JOHNY P. N. relatou que o paciente havia trabalhado na loja por curto período, prestando serviços terceirizados, ocasião em que tentou agredir um funcionário, sendo contido, e que desde então não manteve qualquer contato com ele, tampouco possuía dívida pendente. Quando ouvido em delegacia (mídia ao ID 258119105), o paciente assumiu a propriedade da arma, alegando tê-la encontrado em via pública, bem como que as munições teriam sido adquiridas em comércio informal. Declarou, ainda, que se dirigira ao estabelecimento da vítima para cobrar suposta dívida decorrente de desavença anterior. Ao paciente foram imputados os crimes de extorsão majorada, previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal, e de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, sendo a denúncia recebida em 19/12/2025 (ID 260785690, origem). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. No que se refere ao periculum libertatis, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente foi preso em flagrante na posse de arma de fogo sem autorização legal, a qual teria sido utilizada para constranger a vítima mediante grave ameaça, com o objetivo de obter indevida vantagem econômica. Tal conduta, além de evidenciar acentuada periculosidade concreta, revela especial gravidade, na medida em que motivada por suposta desavença pretérita, ocorrida há anos, circunstância que denota a futilidade do motivo e a desproporcionalidade da reação adotada, legitimando a segregação cautelar como forma de prevenção à reiteração delitiva e de resguardo da ordem pública. Ademais, conforme consignado na decisão proferida em audiência de custódia, o paciente possui registro criminal anterior pelo delito de receptação, praticado no ano de 2024. Ressalta-se que, em razão do descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, a denúncia oferecida em seu desfavor foi recebida em 26/11/2025 (processo no 0730337-13.2024.8.07.0003). Nesse ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao admitir a existência de ações penais em curso como fundamento legítimo para a prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração criminosa. Ainda, a prisão em flagrante do paciente se deu em contexto de fuga em um veículo clonado, transportando uma arma de fogo, o que evidencia a sua periculosidade. Acrescenta-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator